Tribunal: CARF
Processo: 12965.000842/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000842/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CARLINO FERRI PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas, por serem referentes ao cônjuge, que não fora declarado como dependente (e-
fls. 05 e 54).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000842/2009-99
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000842/2009-99

A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
PELAS
INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual
entregue à Secretaria da Receita Federal é do declarante e, solidariamente, de seu
representante legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao tratamento de dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/02/2012 (fls. 69), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/03/2012 (fls. 71), alegando, em síntese, que:
- não houve má-fé e a ausência de declaração do dependente é mera
irregularidade;
- devem ser observados os princípios constitucionais da segurança jurídica,
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como os previstos no art. 37 da CF,
destacando os princípios implícitos da razoabilidade, proporcionalidade e motivação; e
- o erro técnico de não ter declarado a esposa não causou nenhum prejuízo ao
Fisco
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O art. 35 da Lei no 9.250/96 versa sobre quem pode ser considerado dependente
na apuração do imposto de renda, da seguinte maneira:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000842/2009-99

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho; VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
No caso dos autos, a cônjuge não foi declarada como dependente (fl. 54), como
bem apontado pela decisão recorrida, cujo excerto transcrevo, por também enfrentar outros
argumentos alinhavados no recurso (art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF):
Dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja
matriz legal é o artigo 82, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250/95, que:
(...)
Os gastos financeiros pleiteados pelo contribuinte como dedução a título de "despesas
médicas" foram efetuados para quitar despesas médico-hospitalares relativas à Sra.
Eunice Mezavila Pereira, CPF , segundo fazem prova os recibos anexados às fls.07/20,
que é sua esposa, conforme Certidão de Casamento a fls.07, porém não consta como sua
dependente para fins de imposto de renda no Quadro 08 - Dependentes - da Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2006 sob análise.
Assim sendo, a teor do disposto no inciso II do parágrafo Io do artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, já transcrito anteriormente, tais
despesas não podem ser consideradas na dedução em comento.
Alega o impugnante que houve um "erro técnico no preenchimento" de sua
DIRPF/2006 visto que não informou a esposa como sua dependente, o tem feito nas
declarações de rendimentos de exercícios anteriores.
Cumpre registrar que a entrega da Declaração de Ajuste Anual é uma obrigação prevista
em lei e deverá conter "a expressão da verdade", não podendo o contribuinte, na
qualidade de declarante, fazer ou não constar dados, segundo sua própria conveniência,
e, posteriormente, durante ou após uma ação fiscal, simplesmente afirmar que houve um
equívoco no preenchimento de sua declaração de rendimentos.
A responsabilidade dos contribuintes pela entrega à Receita Federal da Declaração de
Ajuste Anual IRPF, bem como pela veracidade das informações nela contidas, é pessoal
e intransferível, não podendo a autoridade lançadora relevar falhas porventura ocorridas
em função de desatenção no seu preenchimento ou mesmo em função de interpretação
equivocada da legislação tributária vigente. Ninguém pode alegar o desconhecimento da
Lei para escusar-se de cumpri-la, a teor do disposto no artigo 3o da Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro (Decreto-lei n° 4.657 de 04/09/1942).
Quanto à aplicação dos princípios invocados, no caso vertente, cabe registrar que
implicariam em uma superação casuística do quadro normativo acima referido, que delineia as
despesas que podem ser deduzidas, em ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000842/2009-99

tributária, também de jaez constitucional, ou, em outra via, na declaração de sua
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula no 02 deste Tribunal.
Em arremate, relativamente ao entendimento doutrinário apresentado, esclareça-se
que não se enquadra como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vincula a decisão deste colegiado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital